Tribunal: TJMT
Processo: 0007631-98.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007631-98.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (APELANTE), ALBERTO FERREIRA ALVIM - CPF: 397.548.479-91 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ANA PAULA DORILEO CARDOSO - CPF: 022.081.581-05 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA – IPTU – IMÓVEL ARREMATADO POR TERCEIRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO VENCEDOR – ACOLHIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Diante da ilegitimidade passiva da parte apelante, a condenação do Município ao pagamento da verba honorária é medida que se impõe.

2.

Restituição do valor despendido com o preparo que deve ser restituído ao vencedor, a teor do artigo 82, § 2º, CPC.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME
em face de sentença do juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela ora apelante para reconhecer a ilegitimidade passiva e a consequente inexigibilidade do título em execução e, por conseguinte, julgou extinta a ação executiva, sem resolução de mérito.

Alega a parte apelante que a sentença está eivada de vícios, pelo considerou que o apelante deveria ter comunicado a venda do imóvel que recaiu a dívida ao apelado/excepto, ao que aplicou o princípio da causalidade e condenou-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Defende que não houve compra e venda e sim arrematação judicial, o que sustenta ser ato público, de ampla divulgação.

Assevera que o registro de transferência, constante da matrícula do imóvel, está datada de 30/04/1998, registro este que, inclusive, aponta recolhimento de ITBI pelo apelado, o que demonstraria a ciência.

Aduz que “
diante desses fatos públicos e notórios, não há como sustentar o argumento de que quando da propositura da Ação pelo Município de Cuiabá em desfavor da Apelante, este não tinha a informação quanto à alteração da titularidade do imóvel, já que emitiu Documento de Arrecadação Municipal à Arrematante, para recolhimento de imposto cobrado justamente para validação e transferência do imóvel e sua averbação na própria Prefeitura
”.

Requer “
seja conhecido e provido o Recurso de Apelação, ante o manifesto vício constante na mesma, para que diante dos fatos e provas colacionados ao presente recurso, conclua por reformar em parte a r. sentença, afim de reverter a condenação à Fazenda Pública Municipal ao pagamentos dos honorários de sucumbência, bem como a restituição do valor despendido com o preparo do recurso de apelação no montante de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos)
”.

Ademais, interpõe o presente recurso para fins de prequestionamento da matéria.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 108913532).

Dispensável manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil
c.c
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis o dispositivo da sentença combatida:

“Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, ACOLHO a exceção oposta por ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA para reconhecer a inexigibilidade do título em execução e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a ação executiva, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.

Por fim, em que pese o acolhimento do pedido da excipiente, considerando que ela deu ensejo à interposição da execução, por não ter comunicado ao excepto acerca da venda do imóvel ao qual recaiu a obrigação inscrita em dívida ativa, aplicando o princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 511,08 (quinhentos e onze reais e oito centavo).

P.R.I.C.”.

O presente recurso visa a reforma da sentença no ponto da verba sucumbencial sob o viés do princípio da causalidade.

Com razão. Explico.

No caso, o juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada, pois, à época dos débitos, já não era mais a proprietária do imóvel sobre o qual recaiu a obrigação inscrita em dívida ativa.

“(...) Como prova da alegada inexigibilidade, a excipiente apresenta documentação (id. 41915557 – Págs. 15/24) que comprova que não era mais a proprietária do imóvel desde 30.4.1998, fato que exclui sua responsabilidade.

Nesses termos, não resta dúvida de que o imóvel objeto da presente execução já não pertencia mais a excipiente quando da sua propositura, conforme matrícula do referido imóvel acostada no id. 41915557 – Págs. 15/24”.

Em que pese o apelado argumentar que a inclusão do excipiente/apelante se deu em virtude de ausência de comunicação de venda, suficiente pontuar que, diante do reconhecimento da ilegitimidade, o Estado decaiu em uma porção de sua pretensão. Aliás, pelo que se extrai da documentação juntada, houve atos de recolhimento de impostos, com emissão de Guia DAM do próprio Município, o que afasta de tese de desconhecimento da transferência.

De forma semelhante, assinalam julgados desta Corte de Justiça que evidenciam o quadro aqui tratado:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ILEGITIMDADE PASSIVA DO EXECUTADO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL HÁ MAIS DE 10 ANOS – POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em violação ao princípio da causalidade, na hipótese de haver condenação em honorários advocatícios em desfavor do Município, quando é reconhecida a ilegitimidade passiva do executado com relação a cobrança de IPTU cuja transferência do imóvel poderia ser facilmente identificada pela municipalidade.

(N.U 1016977-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

2.
Se o ente municipal deu margem ao ajuizamento do executivo fiscal em face de parte ilegítima, deve responder pelo ônus da sucumbência.

3. Recurso provido.

(N.U 0007965-09.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)

Assim, a insurgência se justifica e comporta reforma.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para inverter o ônus de sucumbência, bem ainda determinar a restituição do valor despendido com o preparo do presente recurso, a teor do artigo 82, § 2º, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022